Tribunal: TJMT
Processo: 1037025-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037025-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de cobrança, reconhecendo a possibilidade de constituição judicial de crédito, nos termos do art. 6º, § 1º, da L. nº 11.101/2005, ainda que o crédito já houvesse sido objeto de habilitação no juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao admitir a constituição judicial de crédito em ação de cobrança, não obstante a existência de prévio reconhecimento do crédito no incidente de habilitação instaurado no juízo da recuperação judicial, com possível violação à competência material do juízo universal e à utilidade processual da demanda.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão que analisou expressamente as questões relativas ao interesse processual, à competência do juízo e à novação operada pelo plano de recuperação judicial, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

5. A pretensão de reexame da matéria já decidida, com intuito de obter nova decisão com conclusão diversa, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível nº 1037025-89.2021.8.11.0041, oriunda da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá MT, que manteve a sentença de procedência da Ação de Cobrança que reconheceu a possibilidade de constituição judicial do crédito, ao fundamento de se tratar de demanda voltada à apuração de quantia ilíquida, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005 (cf. id. nº 332437888).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foi devidamente enfrentada a ausência de interesse processual da ação de cobrança, uma vez que o crédito já havia sido anteriormente reconhecido e habilitado no âmbito do incidente de habilitação de crédito instaurado no juízo da recuperação judicial, com sentença proferida em 04/10/2022, portanto em momento anterior ao julgamento da ação originária.

Aduz que a demanda não tinha por objeto a liquidação de crédito ilíquido, mas sim a indevida constituição de novo título judicial, apesar da existência de pronunciamento judicial definitivo no juízo universal, circunstância que atrairia a competência absoluta da recuperação judicial e tornaria nulos os atos decisórios proferidos em juízo diverso. Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em deficiência de fundamentação ao equiparar a situação dos autos a hipóteses distintas tratadas na jurisprudência citada, sem demonstrar a aderência do precedente ao caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e, se reconhecida a necessidade, a atribuição de efeitos modificativos para declarar a ausência de interesse de agir da parte autora, extinguindo se a ação de cobrança, com a reversão dos ônus sucumbenciais, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados (cf. id. n° 335804858).

Em contrarrazões, a parte embargada requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 338129855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A embargante alega, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à apreciação do fato de que o objetivo da ação seria a constituição de título e não a liquidação do crédito. Contudo, tal questão foi expressamente abordada no julgado, que consignou: "
a presente demanda não se consubstancia em execução, tampouco em cobrança de crédito líquido e certo. Ao revés, objetiva a constituição judicial de crédito com base em prova escrita, mas sem força executiva
".

Quanto à alegação de ausência de interesse processual em razão da existência de habilitação prévia do crédito na recuperação judicial, o acórdão enfrentou diretamente essa questão, afirmando que "
o reconhecimento judicial do crédito em ação de conhecimento não se confunde com sua habilitação no quadro geral de credores, sendo procedimentos distintos e compatíveis entre si
".

O acórdão também abordou a questão da competência, esclarecendo que a submissão do crédito ao regime da recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações de conhecimento, como a ação de cobrança, que visam apenas à formação de título executivo judicial, sem a prática de atos constritivos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme os precedentes citados no próprio acórdão.

No que tange à alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, o acórdão também tratou expressamente do tema, afirmando que "
a novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial é condicional e apenas se consolida após o adimplemento integral das obrigações previstas no plano nos dois anos subsequentes à concessão da recuperação, conforme art. 61 da Lei n° 11.101/2005, não extinguindo o direito do credor de obter pronunciamento judicial acerca da existência, validade e quantificação do seu crédito
".

O fato de a embargante ter apresentado incidente de habilitação de crédito no juízo recuperacional, com sentença prolatada em data anterior à sentença da ação de cobrança, não altera a conclusão do acórdão, pois, como bem destacado, são procedimentos distintos e compatíveis entre si. A ação de conhecimento visa à constituição do título executivo judicial, enquanto a habilitação no quadro geral de credores objetiva a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial.

Não há, portanto, invasão de competência do juízo universal da recuperação judicial, pois a ação de cobrança não busca a satisfação do crédito mediante atos constritivos, mas apenas o reconhecimento judicial da existência e do valor da dívida. Tanto é assim que a própria sentença, mantida pelo acórdão embargado, determinou que "
o crédito deverá ser habilitado na recuperação judicial da ré
".

Registra-se que a jurisprudência citada pela embargante, referente à extinção de execuções individuais após a homologação do plano de recuperação judicial, não se aplica ao caso em análise, que trata de ação de conhecimento e não de execução. O acórdão embargado fez essa distinção de forma clara, inclusive citando precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Quanto ao argumento de que a recuperação judicial estaria em fase de encerramento, com expiração do biênio fiscalizatório e apresentação de relatório circunstanciado pelo administrador judicial, tal circunstância não foi comprovada nos autos quando do julgamento do recurso de apelação, não podendo ser considerada para fins de embargos de declaração, que não se prestam à reanálise de provas ou à inovação recursal.

O que se evidencia, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, notadamente no que se refere à alegação de invasão da competência do juízo recuperacional, a qual revela aparente incompreensão quanto à distinção entre ações de conhecimento e atos de natureza executiva, seja por falta de atenção, seja por leitura inadequada do acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026